Tribunal: TJMT
Processo: 1008239-21.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008239-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA LUIZA RABELLO DA SILVA - CPF: 004.994.131-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA CONCURSADA – CARGO DE ENFERMEIRA – VERBAS RESCISÓRIAS APURADAS E RECONHECIDAS EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA

A reclamante pleiteia o recebimento das verbas rescisórias, já apuradas e reconhecidas mediante cálculo do ente público em processo administrativo, porém, até a presente data sem o efetivo pagamento.

Direito ao recebimento das verbas rescisórias, uma vez que a requerente fora empossada mediante prévia aprovação em concurso público e quando do encerramento do exercício da função deixou de perceber as mencionadas verbas.

R E L A T Ó R I O

Ana Luiza Rabello da Silva interpôs recurso inominado (id.

162452651), em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, defendendo que
possuía vínculo de cargo público por ser concursada no período de 22/04/2019 a 12/09/2020 e quando do encerramento do seu vínculo não percebeu as verbas rescisórias.

Fundamenta ainda, que protocolou requerimento administrativo e que foi apurado o saldo devedor, todavia, não houve a liberação do montante deferido, além disso, infere que embora o juiz sentenciante tenha julgado pela improcedência, o direito pleiteado sequer fora apreciado.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões (id.

162452655), pugnando pela rejeição do recurso e a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se a reclamante detém, em razão do cargo, direito as verbas rescisórias quais sejam,
férias integrais com acréscimo constitucional de 1/3, férias proporcionais com acréscimo constitucional de 1/3 e décimo terceiro salário.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a r. sentença merece reparo integral.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente foi servidora concursada do reclamado (id. 162452181) e que, administrativamente o direito ora postulado já havia sido reconhecido, conforme recibo de verbas rescisórias acostado (id.

162452178), todavia o montante em questão não fora pago à recorrente, visto que encaminhado o cálculo por meio de CI n. 55915198 ao Senhor Secretário de Saúde daquele município, sem contudo, constar comprovante de adimplemento.

Vejamos:

Nessa linha, comprovada a relação estatutária que havia entre as partes, bem como a ausência de pagamento das verbas quando do rompimento do vínculo, deve ser julgado procedente o pedido veiculado na inicial.

Posto isso,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a pagar
à recorrente férias integrais acrescidas de um terço referentes ao período aquisitivo de 22/04/2019 a 22/04/2020, férias proporcionais, igualmente acrescidas de um terço, referentes ao período aquisitivo de 22/04/2020 a 12/09/2020 e décimo terceiro salário, proporcional a 08/12 avos, compreendido do mês de janeiro a setembro de 2020, tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, aplicando-se
acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1o/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC portanto não se aplica índice diverso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023